Tribunal: TJBA
Processo: 8016991-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016991-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITO SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
IGOR DE VASCONCELOS FREIRE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória cumulada com indenizatória, na qual o autor sustenta ter realizado portabilidade de empréstimo consignado do Banco do Brasil para o Banco Bradesco, permanecendo, contudo, descontos em sua conta salário junto à instituição originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender descontos na conta do agravante, diante de alegação de inexistência de vínculo contratual ativo com os Bancos agravados e controvérsia sobre a legitimidade da cobrança.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pelos documentos acostados aos autos, especialmente extrato que indica a inexistência de contrato ativo junto ao Banco do Brasil, conferindo verossimilhança à alegação de descontos indevidos.

4. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar dos proventos do agravante, cuja redução compromete sua subsistência, justificando a intervenção judicial imediata.

5. Enquanto subsistir controvérsia judicial acerca da legitimidade do débito, a manutenção dos descontos mostra-se inadequada, devendo ser suspensa até ulterior apuração em instrução probatória.

6. Inexiste risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência do pedido ensejará a responsabilização da parte autora pelos prejuízos causados, nos termos do art. 302, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a suspensão dos descontos nos proventos do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: “1. Demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário controvertido. 2. Enquanto pendente discussão judicial sobre a legitimidade da dívida, devem as instituições financeiras se abster de efetuar descontos em verba de natureza alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8021021-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 24.09.2021; TJBA, Apelação nº 8167736-88.2020.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 23.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026480-50.2026.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador-BA tendo como
Agravante JOSELITO SILVA CARNEIRO e como Agravados BANCO DO BRASIL S/A E BANCO BRADESCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA